Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001387-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUZA SILVA - CPF: 078.499.086-78 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 078.499.066-24 (AGRAVANTE), VITORIA DA SILVA ANTUNES - CPF: 078.498.996-60 (AGRAVANTE), JOSE EDILSON DE ANDRADE - CPF: 640.228.462-91 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 740.152.146-68 (AGRAVADO), A. S. D. S. I. - CPF: 156.382.286-59 (AGRAVANTE), DANIELA SALES DE ALMEIDA - CPF: 215.707.838-02 (AGRAVANTE), ALESSANDRA FERNANDES - CPF: 028.632.956-59 (AGRAVANTE), ANTONIO SERGIO SANTOS RABELLO - CPF: 373.217.571-53 (ADVOGADO), DANIELA APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.753.176-75 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 035.892.086-86 (ADVOGADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE SOUZA SILVA - CPF: 078.499.086-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESPEJO DOS AGRAVADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar de despejo, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001387-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:
JULIANA DE SOUZA SILVA, ANTÔNIO JOSÉ

PINTO DA SILVA JÚNIOR, VITÓRIA DA SILVA

ANTUNES, A. S. D. S. I., DANIELA SALES DE

ALMEIDA e ALESSANDRA FERNANDES

AGRAVADOS:

JOSÉ EDILSON DE ANDRADE

MARIA APARECIDA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
JULIANA DE SOUZA SILVA e OUTROS
contra decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.
Tibério de Lucena Batista
, nos autos de Ação de Rescisão de Contrat
o de Arrendamento Rural com Pedido de Despejo em sede de Tutela Provisória de Urgência e/ou Evidência
Initio Litis
c/c Indenização por Danos Materiais e Ato Ilícito n. 1003802-53.2021.8.11.0007, ajuizada em face de
JOSÉ EDILSON DE ANDRADE e MARIA APARECIDA RIBEIRO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência/evidência para a expedição de mandado de despejo.

Em suas razões recursais, os agravantes afirmam serem herdeiros de
ANTÔNIO JOSÉ PINTO DA SILVA, “sendo a agravante JULIANA DE SOUSA SILVA inventariante, e os quatro primeiros agravantes, herdeiros de ROSA MARIA DE SOUSA SILVA, sendo a agravante JULIANA DE SOUSA SILVA inventariante nomeada naquele processo de inventário, em substituição ao seu pai”.

Informam que
“Os agravados são arrendatários no contrato de arrendamento rural firmado em 24 de janeiro de 2018, poucos meses antes da morte de Antônio José, cuja renda não foi paga aos agravantes nos anos de 2019 e de 2020, estes em sua totalidade, e no ano de 2021, até o presente momento”.

Registram que
“Em início do ano de 2018, com a saúde bastante debilitada, inclusive e especialmente em seu aspecto mental e cognitivo, e em crescente estado de oscilação mental, pediu que seus filhos lhe assinassem procurações com amplos poderes com o intuito de resolver pendências do inventário de sua falecida esposa Rosa Maria, já que era inventariante naquele momento”.

Ressaltam que
“o Sr. Antônio tinha 69 anos no momento da assinatura do mencionado contrato, e com saúde fraca além de abalado emocionalmente, pactuou um contrato com total desequilíbrio sinalagmático, absolutamente leonino, beneficiando amplamente os agravados, e comprometendo decisivamente o patrimônio dos então herdeiros de sua extinta esposa Rosa, bem como de seus futuros herdeiros, Alessandra e Daniela, sendo necessário frisar que a idade do Sr. Antônio albergasse na época da assinatura do contrato as proteções estatuídas na Lei”.

Mencionam a Lei no 4.504/1964 e as disposições do Decreto no
59.566/1966 e artigos do Código Civil
para invocar princípios e requisitos inerentes as proteções legais para o arrendamento rural, arguindo que o contrato objeto da demanda judicial possui cláusulas lacônicas que maculam o negócio celebrado.

Refutam as justificativas dos agravados inerentes à falta de maquinário, silos e secador e argumentam que
“os agravados estão com a totalidade das terras, o maquinário não apreendido, estão plantando, colhendo e vendendo, e não pagam nada da renda para os agravantes”.

Aduzem que a decisão recorrida está
“tecnicamente inadequada ao caso concreto, pois negou vigência à lei federal, fundamentou de forma errônea alegação feita pelos agravantes, não sopesou elementos de verossimilhança já insertos nos autos, e constitui elemento de risco à segurança jurídica e social”.

Sobre os requisitos para a antecipação da tutela aduzem que a probabilidade do direito consiste no não pagamento da renda e na legislação que dispõe sobre o despejo, enquanto o perigo de dano
está no fato de que estão desprovidos de fonte de renda significativa, com diminuição da capacidade financeira.

Pugnam pela modificação da decisão interlocutória recorrida
“a fim de que seja determinado prazo para o adimplemento de todas as obrigações do parágrafo único do art. 32 do Decreto no 59.566/1966 pelos agravados”
.

Nas contrarrazões (Id 120997454) os agravados contrapõem as alegações dos agravantes, asseveram a ausência dos requisitos para a antecipação da tutela e pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (Id 117973997).

O pedido de atribuição de efeito ativo foi indeferido em 14/02/2022 por esta Relatora (Id 117135996).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação ordinária de rescisão de contrato de arrendamento, postulando o despejo dos agravados em decorrência do descumprimento e da arguição de ofensas aos preceitos normativos legais que regem a matéria.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a antecipação da tutela, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...) A parte autora almeja a rescisão do contrato de arrendamento de imóvel rural, motivo pelo qual requereram, em sede de tutela de urgência, o despejo da parte requerida, considerando o descumprimento de cláusulas contratuais, abusividade de algumas cláusulas e o inadimplemento.

(...)

In casu, não se verifica a probabilidade do direito dos autores capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela pretendida.

A afirmação de inadimplemento é controversa, vez que lastreada em plantio de soja, o que demanda prova robusta para se averiguar as alegações apresentadas pelas partes.

No que tange ao descumprimento das cláusulas contratuais, como o fornecimento de máquinas agrícolas e de silo para a secagem da safra, tal fato também depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, o que afasta o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

(...)

Aliás, a parte autora argumentou sob a exceptio non adimpleti contractus ou exceção do contrato não cumprido por parte dos requeridos, sendo que os demandados, por sua vez, alegam de que a parte autora deixou de cumprir com suas obrigações contratuais e em razão disso a parte requerida assumiu dívidas referentes ao imóvel, de modo que a análise do pedido de tutela neste momento se mostra prematuro, por ser essencial uma maior instrução do feito para se chegar à verdade real.

Ademais, no que concerne o pedido de tutela de urgência incidental da parte requerida para a concessão de carta de anuência, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para sua concessão.

Em explicação, a parte requerida mencionou ser desnecessária a anuência, bem como trouxe a tona os artigos 52 e 53 do Decreto n° 56.566/66 que dispõe sobre o assunto.

Porquanto, a única menção a imprescindibilidade da anuência refere-se ao “prazo do penhor, nos casos de arrendamento, só poderá ultrapassar o prazo deste, se a isso aquiescer o arrendador” (art. 53 do Decreto n° 56.566/66). Principalmente em relação ao litígio travado nos autos, inconcebível determinar que a parte autora ânua por algo que ultrapassaria o prazo do arrendamento.

Sendo assim, há que se indeferir o pedido da parte requerida, haja vista a inexistência de elementos autorizados para a concessão da tutela incidental.”

Ao analisar o conteúdo do presente recurso, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado singular deve ser mantida em todos os seus termos.

Os apontamentos que envolvem os fatos narrados pelos agravantes em suas razões recursais, demandam dilação probatória para obtenção de maiores elementos a subsidiar as alegações de violação às cláusulas do contrato de arrendamento.

Em que pese os fatos se mostrarem relevantes na forma como apresentada pelos agravantes, não há como precisar, limitado o exame nesta via recursal, de que tenha ocorrido vício em instrumento procuratório firmado pelo arrendatário, assim como na formalização de contrato de arrendamento c
om
“total desequilíbrio sinalagmático”
,
de modo a rescindi-lo, mediante a consequente retomada da área, sem a oportuna e regular instrução probatória.

Lado oposto, os agravados arguiram a existência de circunstâncias inerentes à falta de silo para armazenamento e perda de maquinário, alegando que “mesmo com dificuldades” a área está
“toda pronta para o plantio da safra 2021/2022”.

Acrescentou ainda
“
a garantia da safra 2021/2022 sem a intervenção prejudicial dos herdeiros poderá ajudar aos arrendatários a conseguirem cumprir com as dívidas oriundas da falta de silo e maquinário e também pagar aos arrendantes os valores referentes à safra 2021/2022 e dos valores em tese devidos porém fatores este que estão cada vez mais distantes diante das ações cometidas pela Inventariante no sentido de dificultar o pleno exercício da posse e cumprimento contratual”
.

Os autos revelam que o Sr. Antônio José Pinto da Silva, na data de 24.01.2018, na condição de
legítimo possuidor de uma área de terras com 2.585.59 (dois mil. quinhentos e cinquenta e cinco hectares e cinquenta ares), composto por áreas registradas conforme matrículas 2521, 2517 e 2529 localizadas no município de Nova Canaã do Norte e matrículas no 28665, 26549 e 27572 localizadas no município de Alta Floresta Registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Canaã do Norte e Alta Floresta, Mato Grosso, denominada Fazenda Arapongas, firmou contrato particular de arrendamento da área total conforme consta nas matrículas, para os agravados explorarem a atividade de cultivo de soja e milho, bem como cria, engorda e confinamento de gado bovino.

Todavia, a alegação de que aos 69 anos de idade o Sr. Antônio José Pinto da Silva (em janeiro/2018) encontrava-se debilitado em seu aspecto cognitivo e
“
em crescente estado de oscilação mental”
ao ponto de macular as procurações e o contrato firmado, encontram-se isoladas nesta esfera recursal e implicam a necessária dilação probatória para serem aferidas não somente as circunstâncias em que os documentos foram confeccionados, bem como, a eventual existência de vícios em seus conteúdos.

Assim, nesta via recursal não estão demonstrados os elementos a permitir a medida postulada, sendo prudente a realização da instrução processual probatória, mediante ampla defesa e contraditório, bem como, a pertinente produção de provas.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado ao apreciar caso assemelhado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA O IMEDIATO DESPEJO DOS AGRAVADOS – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar de despejo, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado o contraditório, é medida que se impõe
.
”

(1008512-40.2021.8.11.0000, TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022).

Na mesma direção está o parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que
“No caso sob análise, a questão posta é controvertida, mostrando-se necessário o contraditório prévio, uma vez que os agravados alegam que o arrendante deixou de cumprir com suas obrigações contratuais e em razão disso assumiram dívidas referentes ao imóvel, o que torna temerária a concessão de ordem liminar de despejo, antes do prévio e necessário enfrentamento das questões controvertidas relativas à pendência fática em torno dos respetivos direitos e obrigações firmadas entre as partes, a fim de se aquilatar o alegado descumprimento contratual”.

Diante do exposto, e em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022